Tribunal: TJSP
Processo: 1021443-48.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Falta de interesse recursal – Gratuidade de justiça concedida no primeiro grau – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021443-48.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
SOARES DE SOUSA, são apelados JOÃO VIDAL DE SOUZA e JOEL VIDAL
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021443-48.2018.8.26.0005
2
VOTO No 51002
APELAÇÃO No 1021443-48.2018.8.26.0005 - São Miguel Paulista
APELANTE Roberto Soares de Souza
APELADOS João Vidal de Souza e Joel Vidal de Souza
JUÍZA Cesar Augusto Fernandes
RECURSO
Falta de interesse recursal
Gratuidade de
justiça concedida no primeiro grau Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 56/57, em que foi
julgada extinta a “ação de extinção do condomínio” (fls. 1), ajuizada por Roberto Soares de
Souza em face João Vidal de Souza e Joel Vidal de Souza, por carência da ação e falta de
interesse de agir, com fundamento no artigo 485, IV, CPC. Foram carreados ao autor os
ônus da sucumbência, condicionado a perda da situação de miserabilidade. Inconformado,
apelou o autor, requerendo a concessão do benefício de justiça gratuita, alegando não
possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio
sustento e de sua família. Não oferecidas as contrarrazões, os autos foram remetidos a este
Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Sabidamente, “Tem interesse de recorrer a parte prejudicada pela decisão.
O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença.
Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou vencido, e, pois,
prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não atribuiu o efeito prático a que
visava” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, São Paulo,
Max Limonad, 4a edição, vol. III, pág. 107).
No caso, o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo apelante já fora deferido
em primeiro grau, conforme decisão de fls. 18. Nada há, pois, a ser reclamado. A pretensão
recursal é inútil, já que inapta a gerar qualquer outro efeito em benefício do autor.
Ademais, a condenação do apelante em honorários advocatícios na sentença
observou acertadamente que “a executividade das verbas sucumbenciais fica condicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021443-48.2018.8.26.0005
3
à perda da situação de miserabilidade” (fls. 57), conforme preceitua o artigo 98, §§ 2o e
3o, do CPC.
Nessas circunstâncias, não se conhece da apelação.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator